Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724121-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal acerca da decisão de ID 52090920 e sobre a petição do agravante de ID 52368824. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora